Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-73.2022.8.11.0014
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000984-73.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AVILMAR DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 747.659.651-04 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA NETO - CPF: 860.384.941-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ESIO GUEDES - CPF: 482.018.556-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de
Apelação
C
riminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4º, I e IV, do CP), com pleitos de absolvição, afastamento de qualificadoras e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão
:
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação
do réu
Avilmar
; (
ii
) a configuração das qualificadoras; (
iii
) a incidência da agravante da reincidência; e (
iv
) o regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir
:

1.
Os depoimentos dos policiais civis e militares, prestados sob o crivo do contraditório, aliados à confissão extrajudicial dos acusados, comprovam de forma harmônica e segura a materialidade e a autoria do crime de furto.

2.
A qualificadora do concurso de agentes
está comprovada
pelos depoimentos harmônicos das testemunhas e confissão
extrajudicial
dos réus, sendo prescindível a identificação individualizada dos coautores.

3.
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi afastada, por ausência de laudo pericial técnico, exigido para a sua configuração conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ.

4.
A agravante da reincidência em relação a
um dos réus
foi afastada, pois o trânsito em julgado da condenação
pela prática de crime
anterior ocorreu em data posterior ao cometimento do presente delito, não atendendo ao requisito do art. 63
,
do CP.

5.
Considerando a pena final aplicada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e a agravante da reincidência, redimensionando a pena para 2 anos de reclusão
,
em regime aberto.

Tese de julgamento:
"
1.
A prova testemunhal policial, quando prestada sob contraditório e em consonância com os demais
elementos probatórios, é apta a sustentar condenação penal.
2.

A qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por laudo pericial, salvo impossibilidade justificada.
3
. Para caracterização da reincidência, o novo delito deve ser praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior
”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 63, 65, III, “d”, 155, §

4º, IV; CPP, art. 580; CF/1988, art. 5º, LIV; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 2926521
(
MT
)
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/09/2025; TJMT, Ap. Crim. 1002737-10.2024.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interposta por
AVILMAR DE OLIVEIRA SOUZA
e
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA NETO
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Poxoréu
(MT) que
, nos autos da Ação Penal n.
1000984-73.2022.8.11.0014
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s
pel
a prática do
crime previsto no art
. 155, § 4º,
I e
IV, do Código Penal
.

O réu
Avilmar
de Oliveira Souza
foi condenado
à
pena
privativa de liberdade de
02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e ao pagamento de 1
5
(
quinze
) dias-multa
(Id.
314915392
)
.

O réu
Raimundo Nonato Oliveira Neto
foi condenado
à
pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos
de
reclusão e ao pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa (Id. 314915392).

Nas razões recursais,
o
apelante
Alvimar
sustenta

(
a
)

tese absolutória decorrente da ausência de provas
suficientes para a condenação
.
Subsidiariamente, pugna pelo (
b
) afastamento da agravante da reincidência, reconhecida na segunda fase dosimétrica, sob o argumento de que o trânsito em julgado
de a ação penal utilizada é posterior à data do fato ora apurado, o que afastaria
a sua consideração como reincidência. Consequentemente
,
(
c
)
requer a alteração do regime inicial para cumprimento de pena (Id. 314915395).

Já o
cor
réu Raimundo Nonato, em suas alegações,
pleiteia a
(
d
)
exclusão d
a
s
qualificadora
s

prevista
s
no art. 155, § 4º, inc. I
e IV
, do CP
, sustentando a ausência de elementos fáticos
(Id.
314915395
).

Em suas contrarrazões o Ministério Público
refuta
parte das
tese
s
defensiva
s
, pugnando
pelo provimento parcial do recurso tão somente para afastar a agravante da reincidência

(I
d.
318419383
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

d.
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se
pelo provimento parcial do recurso tão somente para afastar a agravante da reincidência
(I
d.
319722884
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 15 de maio de 2022, em horário não informado, em uma propriedade rural, denominada “Fazenda Bela Vista”, localizada na Zona Rural deste município de Poxoréu/MT, os denunciados AVILMAR DE OLIVEIRA SOUZA – Vulgo “Baianinho” e RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA NETO, mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo, subtraíram coisas alheias móveis, pertencentes ao ofendido Francisco Ésio Guedes.

Ressa
i
do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o caseiro da propriedade rural constatou que os fios da cerca haviam sido cortados e porta estava arrombada. Após, apurou-se que haviam sido subtraídos os seguintes bens móveis: 01 aparelho televisor da marca LG de 32 polegadas; 02 botijões de gás; 01 furadeira da marca
Vonder
; 02 duas bombas d'águas da marca
Anauger
; 01 parafusadeira da marca
Bosh
; 01 serra mármore da marca Black Decker (
makita
); 01 Gerador
Einhel
BT; 01 bomba de ar manual; 01 jogo de chaves diversas; 01 extensão de fio; e 01 veículo Fiat Strada.

Consta que o gerente do imóvel rural registrou boletim de ocorrência e, no dia seguinte, a Polícia Militar logrou êxito em prender os denunciados AVILMAR e RAIMUNDO NONATO, que confessaram a prática da conduta criminosa.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados AVILMAR DE OLIVEIRA SOUZA – Vulgo “Baianinho” e RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA NETO, infringiram os comandos normativos descritos no artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário

(Id.
314914466
)
.

N
a sentença, o Juízo
singular

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
s
acusado
s
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º,
incs
.
I e
IV, do Código Penal
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso.

Passo
à análise
.

Do pleito de absolvição:

O delito de furto qualificado pelo qual o acusado foi denunciado caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
;
com destruição ou rompimento de obstáculo
e
mediante concurso de duas ou mais pessoas
(art. 155, § 4º,
incs
. I e IV, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas por meio
do Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
314914456
, p. 3)
;

Termos de Depoimento
(Id.
314914456
-
p. 7-9; 10-12
); Termo de Exibição e Apreensão (
Id.
314914456
-
p. 13 e 14
);

Boletim de Ocorrência (
Id.
314914456
-
p. 15-17
);
Termo de Reconhecimento de Coisas e Objeto (Id.
314914458
); Termo de Entrega (Id.
314914461
);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
314914456
-
p
.
22-5
; 32-35); e
os
depoimentos colhidos na fase judicial (Id.

314914456
-
p. 7-9; 10-12
).

Na fase inquisitiva, for
am ouvidos os Policiais Civis

Fábio Antônio Coelho
e
Luiz Otávio Lemes Vieir
a, além do ofendido
Manoel Moreira Neves
.

Perante a autoridade policial, os policiais civis relataram que, em 16/05/2022, foi registrado boletim de ocorrência de furto em uma fazenda na região de Paraíso do Leste, envolvendo corte de cerca, subtração de diversos objetos e de um veículo Fiat Strada, posteriormente localizado abandonado. As diligências identificaram os suspeitos como
Marcondes
e
Avilmar
, sendo
Marcondes
o nome falso de Raimundo Nonato de Oliveira, que possuía dois mandados de prisão em aberto no Tocantins. Com apoio da Polícia Militar, ambos foram localizados em Poxoréu e conduzidos à delegacia, onde Raimundo confessou o furto e indicou o local onde os bens estavam ocultos. Os objetos foram recuperados em área de matagal a cerca de
98 km de Poxoréu, e uma arma de fogo foi encontrada na residência onde Raimundo se hospedava.

Sob o crivo do contraditório, os Policiais Civis
confirmaram
as
versões apresentadas
na fase investigativa. Eles
narraram
:

(...)
Que fizeram boletim de ocorrência e começamos a investigar por que não era normal isso acontecer naquela região. Que é uma região bem tranquila, pacata. Que nós tivemos a informação de quem possivelmente estaria praticando os furtos, porque depois desse ocorreu mais alguns, seriam as pessoas de Marcondes e Alvimar.
Que a princípio, esse seria o nome de Marcondes. Que começamos a investigar que o Marcondes era um codinome (...). Que diante dessa informação, nós sabíamos o paradeiro dele, onde ele estava ficando no distrito de Joanesburgo. Que nos deslocamos até esse lugar, nessa data, chegamos lá na residência e não tinha ninguém e por isso não entramos.
Que tivemos a informação que o possível Marcondes e Alvimar teriam ido para Poxoréu. Que também ficamos sabendo na casa onde ele estaria. Que solicitamos apoio a Polícia Militar e ela esteve lá, se não me engano na Lagoa 1 e Lagoa 2. Que encontraram os dois, conduziram os dois. (...) Que na delegacia, o possível Marcondes negou a princípio, mas aí na sala do BO ele falou que realmente, meu nome é outro, eu tenho o mandado de prisão mesmo e foi eu mesmo, nós que furtamos lá as coisas (...). Que ele acabou nos levando onde eles teriam escondido os objetos que eram próximos a fazenda. Que eu lembro que era tarde da noite, as coisas estavam escondidas embaixo de uns galhos. (...)
Que eu não me recordo se o Alvimar confessou, mas eu me recordo do vulgo Marcondes comentar que teriam sido os dois mesmos, que os dois andavam juntos tanto que foram pegos juntos, presos juntos no mesmo lugar
(Trecho das Declarações do Policial Civil Fábio Coelho – Id. 314915368) (grifos meus).

Que a gente iniciou a diligência né, investigações ali e só surgiram duas denúncias que poderiam ser dois indivíduos conhecidos como Marcondes e
Avilmar
. Que a gente começou a
apurar esses dois indivíduos, né, e verificamos que o Marcondes, na verdade, ele se chamava Raimundo Nonato de Oliveira, né?
E aí a gente checou mais profundamente esse Raimundo e a gente verificou que ele tinha dois mandados de prisão emitidos do estado do Tocantins, né, sendo um por roubo e um por tráfico de drogas. Que, então, na verdade, esse nome Marcondes era só mesmo para
é
não ser identificado na região. Que a gente preparou uma equipe, né, deslocamos até a região de onde eles moravam no paraíso para tentar fazer a o cumprimento de uns mandados de prisão. Só que no momento que a gente deslocou para a região do Paraíso do Leste, eles vieram para a cidade de Poxoréo por coincidência, né? E a gente acionou os meninos da Polícia Militar e eles conseguiram fazer a prisão deles na cidade de Poxoréo mesmo.
Então a gente retornou para a cidade né, conversamos com os dois, né, confessaram que realmente tiveram é fizeram esse furto. (...)
Que a abordagem não foi feita por nós, né? Foi feita pela PM, mas quando eles encaminharam para a delegacia, nós tivemos conversas com os dois e ambos confessaram, né, que teriam realizado o crime
(Trecho das Declarações do Policial Civil Luiz Otávio – Id. 314915383) (grifos meus).

Após a análise dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, bem como dos demais elementos probatórios constantes
n
os autos, não há como chegar
à
conclusão diversa senão a de que o acusado efetivamente participou, em conjunto com o corréu Raimundo Nonato de Oliveira, da prática do crime de furto qualificado.

Os policiais civis responsáveis pelas investigações foram uníssonos e firmes ao asseverar que o nome de
Avilmar
surgiu, desde o início, como um dos principais alvos das diligências, tendo sido identificado como parceiro constante de Raimundo Nonato, este último conhecido na localidade pelo codinome
Marcondes
.
Os investigadores enfatizaram, em juízo, que era de conhecimento generalizado que ambos
andavam juntos
, inclusive sendo localizados, abordados e presos no mesmo local.

Merece destaque que as provas constantes nos autos demonstram que a investigação e as diligências empreendidas pela Polícia Civil foram iniciadas
após a comunicação do crime.
C
onforme relatado pelas autoridades

sob o crivo do contraditório
, a atuação foi pautada em informações detalhadas e consistentes,
as quais permitiram
a identificação individualizada dos autores do delito, culminando
na
detenção dos envolvidos, bem como na recuperação de parte da
res furtiva
.

No presente caso, assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

1.
A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(...).

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/
2025
).

1.
A prova testemunhal policial, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação penal
(...).

(N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
).

Também não se pode ignorar que a versão apresentada pelos policiais civis está
em consonância
com a confissão extrajudicial
dos
acusados, a qual, embora não possa ser utilizada como elemento isolado para embasar a condenação, corrobora de forma relevante os fatos apurados durante a investigação.

A convergência
entre os relatos das autoridades e as declarações dos próprios réus reforça a credibilidade da narrativa apresentada nos autos, conferindo-lhe maior robustez probatória e legitimando a conclusão acerca da autoria e materialidade do delito.

Por outro lado, a versão defensiva é isolada e desprovida de amparo nos elementos objetivos constantes dos autos. A alegação de que
Avilmar
não participou da empreitada criminosa não resiste ao peso da prova judicializada, especialmente quando confrontada com as declarações coerentes e precisas dos agentes públicos que atuaram desde os primeiros momentos da persecução penal.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante
Alvimar.

(b)
Do pleito de
afastamento da agravante da reincidência
(art. 61, do CP):

Neste ponto, a defesa alega que em relação ao recorrente
Avilmar
, ainda que seja mantida a condenação, deve ser afastada a agravante da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena
.
Alega que embora tenha sido corretamente reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial, houve equívoco na aplicação da agravante da reincidência, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação penal utilizada como fundamento para tal (processo n. 0008731-39.2015.8.09.0064) somente ocorreu em 9 de abril de 2025, ou seja, posteriormente à prática do fato delituoso ora em análise, ocorrido em 20 de maio de 2022.

Assiste razão à defesa.

O art. 63, do CP, prevê:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Em cons
o
nância com a legislação, este Sodalício decidiu:

5. O trânsito em julgado da condenação anterior é posterior ao fato ora julgado, afastando a reincidência (CP, art. 63), devendo incidir apenas a atenuante da confissão espontânea.

6. A pena foi redimensionada para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

7. O reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade impede a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. É legal a busca e apreensão domiciliar realizada no contexto de investigação criminal complexa, ainda que resultem provas de crime distinto, desde que haja decisão judicial fundamentada e conexão com os fatos investigados. 2. É legítima a negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com base em conduta criminal habitual. 3
. Para a caracterização da reincidência, exige-se que o novo delito seja praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior
(CP, art. 63).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LIV; CPP,
arts
. 240, § 1º, 303, e 28-A, §§ 2º e 14; CP,
arts
. 59, 63, 33, § 2º, alínea “c”, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
848.928/SP, 6ª Turma, j. 09/02/2021; STJ,
AgRg
no HC 761.109/MG, 5ª Turma, j. 07/02/2024; STJ, HC 767.701/SP, 6ª Turma, j. 15/02/2024.

(N.U 0000393-09.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/
2025
)
(grifos meus).

No caso dos autos, verifica-se que embora o crime ora em julgamento tenha sido praticado
após
a ocorrência do primeiro delito atribuído ao acusado, o trânsito em julgado da condenação
pela prática do crime
anterior somente se deu em momento posterior à consumação do presente fato delituoso.

Portanto,
deve ser afastada a agravante da reincidência, mantendo-se, na segunda fase da dosimetria da pena, apenas a atenuante da confissão extrajudicial, devidamente reconhecida
em favor do apelante.

(c)
Do pleito de
alteração do regime inicial para cumprimento de pena
:

Neste ponto, destaco que o
pedido de alteração do regime inicial para cumprimento da pena em favor do acusado Alvimar será oportunamente analisado após o necessário redimensionamento da reprimenda, tendo em vista que,
além do afastamento da agravante da reincidência — o que, por si só, já impacta na fixação do regime prisional —, a defesa, em suas razões recursais, apresentou teses em favor do corréu Raimundo Nonato de Oliveira que, na hipótese de serem acolhidas por este Tribunal, deverão, por isonomia, ser estendidas ao corréu Alvimar, nos termos do artigo 580
, do CPP.

DO RECURSO DE RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA

Do pleito de afastamento da
s
qualificadora
s
d
e
concurso de pessoas e
destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §
4
º, inc
isos
I
e IV
, do CP):

No que
pertine

ao pleito de afastamento das qualificadoras, assiste razão
em parte à defesa.

A qualificadora do concurso de agentes ficou devidamente comprovada nos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis que atuaram nas diligências investigativas são harmônicos e coerentes entre si, convergindo integralmente com os elementos colhidos durante o inquérito policial, especialmente com as confissões extrajudiciais dos próprios acusados.

Os policiais narraram em juízo:

(...)
Que fizeram boletim de ocorrência e começamos a investigar por que não era normal isso acontecer naquela região. Que é uma região bem tranquila, pacata. Que
nós
tivemos a informação de quem possivelmente estaria praticando os furtos, porque depois desse ocorreu mais alguns, seriam as pessoas de Marcondes e Alvimar.
Que a princípio, esse seria o nome de Marcondes. Que começamos a investigar que o Marcondes era um codinome (...). Que diante dessa informação, nós sabíamos o paradeiro dele, onde ele estava ficando no distrito de Joanesburgo. Que nos deslocamos até esse lugar, nessa data, chegamos lá na residência e não tinha ninguém e por isso não entramos. Que tivemos a informação que o
possível Marcondes e Alvimar teriam ido para Poxoréu. Que também ficamos sabendo na casa onde ele estaria. Que solicitamos apoio a Polícia Militar e ela esteve lá, se não me engano na Lagoa 1 e Lagoa 2.
Que encontraram os dois, conduziram os dois. (...) Que na delegacia, o possível Marcondes negou a princípio, mas aí na sala do BO ele falou que realmente, meu nome é outro, eu tenho o mandado de prisão mesmo e foi eu mesmo, nós que furtamos lá as coisas
(...). Que
ele acabou nos levando onde eles teriam escondido os objetos que eram próximos a fazenda. Que eu lembro que era tarde da noite, as coisas estavam escondidas embaixo de uns galhos. (...) Que eu não me recordo se o Alvimar confessou, mas eu me recordo do vulgo Marcondes comentar que teriam sido os dois mesmos, que os dois andavam juntos tanto que foram pegos juntos, presos juntos no mesmo lugar
(Trecho das Declarações d
o Policial Civil Fábio Coelho – Id.
314915368
)
(grifos meus)
.

Que a gente iniciou a diligência né, investigações ali e
só
surgiram duas denúncias que poderiam ser dois indivíduos conhecidos como Marcondes e
Avilmar
.
Que a gente começou a apurar esses dois indivíduos, né, e verificamos que o Marcondes, na verdade, ele se chamava Raimundo Nonato de Oliveira, né? E aí a gente checou mais profundamente esse Raimundo e a gente verificou que ele tinha dois mandados de prisão emitidos do estado do Tocantins, né, sendo um por roubo e um por tráfico de drogas
.
(...)

E a gente acionou os meninos da Polícia Militar e eles conseguiram fazer a prisão deles na cidade de Poxoréo mesmo. Então a gente retornou para a cidade né, conversamos com os dois, né, confessaram que realmente tiveram
é
fizeram esse furto. (...) Que a abordagem não foi feita por nós, né? Foi feita pela PM, mas quando eles encaminharam para a delegacia, nós tivemos conversas com os dois e ambos confessaram, né, que teriam realizado o crime
(Trecho das Declarações do Policial Civil Luiz Otávio – Id.
314915383
)
(grifos meus)
.

Portanto,
os depoimentos
das testemunhas
, os quais se mostraram harmônicos, firmes e coesos, aliados às confissões extrajudiciais
prestadas pelos próprios acusados, revelam-se suficientes para a comprovação da qualificadora do concurso de agentes.

A propósito, sobre o tema:

2.
Revela-se inconsistente o pleito de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que restou evidenciado pelo arcabouço probatório que o apelante agiu em companhia de um comparsa na prática do crime. Ademais, é desnecessária a identificação do comparsa para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas se, pela prova oral coligida, ficar claro que o agente praticou o crime em comunhão de esforços com terceiro, tal como ocorreu na espécie
. 3. Recurso desprovido (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007065020238110010, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/
2024
)
(grifos meus).

(...)
Para a caracterização do concurso de agentes, “
não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
” (STJ, HC 380.712/RS)
(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00019490620198110101, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/
2024
)
(grifos meus).

Assim, mantenho a qualificadora do concurso de agentes.

Já no que
pertine

ao pedido de afastamento do rompimento de obstáculo,
o pedido deve ser acolhido.

O
s
depoimentos colhidos nos autos revelam que embora os policiais militares responsáveis pela diligência tenham comparecido ao local dos fatos e atestado,
verbalmente
, a existência de corte na cerca que delimitava a propriedade, não foi juntado
n
os autos laudo pericial que comprove
tecnicamente
essa circunstância.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal exige a realização de perícia técnica, preferencialmente elaborada por perito oficial, ou, na sua ausência, por pessoa habilitada com formação superior, nos termos do art. 159, do CPP.

A propósito, o STJ, ao apreciar Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão prolatado por esta Colenda Câmara, firmou entendimento no seguinte sentido:

Como se vê, a perícia necessária à comprovação do rompimento de obstáculo não foi realizada nos moldes em que exigidos pelos
arts
. 158 e 159 do Código de Processo Penal e não foi apresentada nenhuma justificativa, dentre aquelas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento da agravante.

Assim, o Laudo de Constatação elaborado pelo investigador de Polícia Judiciária Civil não é capaz de substituir o Laudo Pericial realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, conforme determina o art. 159 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, verifica-se que o aresto impugnado foi proferido em dissonância com o entendimento deste Pretório, razão pela qual deve ser excluída da condenação a referida qualificadora.

(...) 3.2.2 Para ambas as Cortes de Vértice, é pacífico que, por força dos
arts
. 159, § 1º, e 179, ambos do CPP, na falta de perito oficial, o exame técnico poderá ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas, não integrantes dos quadros da Polícia Técnica - intituladas como peritos "juramentados" -, nomeados
ad hoc
pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com formação "preferencialmente" relacionada à área técnico-científica relacionada com a natureza do exame demandado.

3.2.3 Nesta linha de raciocínio, por mandamento legal, não há qualquer vedação no ordenamento pátrio vigente para que agentes policiais civis -
in
casu
, regularmente nomeados e compromissados -, como válidos sujeitos (participantes) do processo, procedam à elaboração (residual) do laudo técnico
pericial em crimes (não transeuntes) que deixam vestígios, sob pena de (desmedido e disjuntivo) enaltecimento da "forma" em detrimento da "efetividade" da persecução criminal.

3.2.4 Em suma, o laudo pericial (indireto) realizado por policiais civis é válido, conforme se extrai do regramento plasmado no art. 159, § 1º, do CPP, ao permitir a nomeação de peritos ad hoc - juramentados -, desde que possuam diploma de curso superior, não havendo exigência, portanto, de formação específica deste relacionada à área de realização do exame pretendido.

3.2.5 Sobre o tema, a Suprema Corte já pontuou: [n]
ão
se sustenta o argumento de que a perícia seria nula porque o laudo pericial questionado, além de ser subscrito por policiais, não especifica a formação técnica deles, assim como não esclarece se eles são portadores de curso superior relacionado à área objeto da perícia.

Imperativo, portanto, o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, devendo os réus serem responsabilizados unicamente pela conduta descrita no artigo 155, §4°, IV, do Código Penal (
AgRg
no REsp n. 2926521/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 15/09/2025)
.

No mesmo sentido
, a Primeira Câmara Criminal
se posicionou
:

Tese de julgamento: “
A qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por laudo pericial, salvo impossibilidade justificada, não bastando a prova exclusivamente testemunhal para a sua incidência
.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS; TJMT, N.U 1010563-92.2021.8.11.0042.

(N.U 1002737-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/
2025
)
(grifos meus).

Assim, ausente laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo, impõe-se o afastamento da referida qualificadora, com o consequente redimensionamento da pena
dos acusados.

d
.1. Do redimensionamento da pena privativa de liberdade imposta aos acusados:

Do réu
Avilmar
de Oliveira Souza
:

O crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do CP, possui pena de reclusão de
2
(
dois
) a
8
(
oito
) anos, além do pagamento de multa.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
,
do Código Penal
,
verifico que são inerentes ao tipo penal
.

Neste ponto, destaco que embora a r. sentença tenha considerado como circunstância judicial desfavorável o fato de o delito ter sido supostamente praticado com o rompimento de obstáculo, já se concluiu pela ausência de prova pericial capaz de confirmar tecnicamente tal rompimento, razão pela qual a referida qualificadora foi afastada.

Assim, ausente tal demonstração, descabe considerar essa circunstância como apta a exasperar a pena.

Com essas considerações, fixo
a pena base em 2 (dois) anos de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa
, sendo o mínimo legal.

Na
segunda fase dosimétrica
,

ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP), a qual deixo de valorar em razão da pena já se encontrar fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida abaixo do mínimo previsto para o tipo penal (Súmula 231, STJ).

Na
terceira fase
, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, torno em definitiva a pena de
2 (dois
) anos de reclusão, bem como
o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Do réu
Raimundo Nonato Oliveira Neto
:

O crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do CP, possui pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além do pagamento de multa.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que são inerentes ao tipo penal
e, portanto,
fixo
a pena base em 2 (dois) anos de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa
, sendo o mínimo legal.

Na
segunda fase dosimétrica
, ausentes agravantes
e presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP), a qual deixo de valorar em razão da pena já se encontrar fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida abaixo do mínimo previsto para o tipo penal (Súmula 231, STJ).

Assim, encontro a pena em formação de
2 (dois) anos de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, torno em definitiva a pena de
2

(dois) anos de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, considerando que a reprimenda imposta a todos os réus não ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, inexistindo nos autos circunstâncias judiciais

desfavoráveis remanescentes, impõe-se a fixação do regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §

2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do CP, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, cuja modalidade e condições deverão ser oportunamente fixadas pelo juízo da execução penal.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Avilmar
de Oliveira Souza
e
Raimundo Nonato Oliveira
,
redimensionando
a pena privativa de liberdade definitiva imposta a ambos para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025